Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723093-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703172-94.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na determinação de que o agravado se abstenha de realizar cobranças em seu telefone ou email, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada descumprimento. O agravante, entre os fundamentos recursais, aventa a suspeição do Juízo, explicando os motivos pelo qual entende o magistrado estar suspeito para o julgamento. Contudo, o art. 146, do CPC, determina que parte alegará a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, observado o procedimento próprio. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024 15:55:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador